Tribunal: TJDFT
Processo: 0709729-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709729-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANO DO NASCIMENTO FROTA, LUCIA DO NASCIMENTO FROTA, ARACELI DO NASCIMENTO FROTA AGRAVADO: ESPÓLIO DE ALDO VIEIRA FROTA, LIVIA DO NASCIMENTO FROTA, LICIA DO NASCIMENTO FROTA, K. F. F. REPRESENTANTE LEGAL: MONICA FONTINELE DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Adriano do Nascimento Frota e outros contra decisão (Id 86387411, do processo de referência), proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia-DF, que nos autos de arrolamento, n. 0710642-20.2017.8.07.0003 indeferiu o pedido de reconsideração (Id 86387411, do processo de referência) da decisão que negou o pedido de alienação dos bens do espólio antes da regularização tributária e administrativa dos veículos (Id 79313660). O prazo para interposição do recurso de agravo de instrumento é de 15 dias úteis, a contar da intimação (art. 1.003, §5, CPC). Na hipótese, o ato impugnável não é a decisão do Juiz da causa, disponibilizada do DJe em 22.03.2021 (Id 86387411, do processo de referência), que deliberou sobre o pedido de reconsideração dos autores, ora agravantes, isso porque não houve modificação da decisão anterior, na qual foi indeferido o pedido de alienação dos veículos do espólio, objeto de irresignação do presente agravo de instrumento. Ao serem intimados da decisão (Id 79313660, do processo de referência), que entre outras medidas relativas à emenda a inicial, o juiz também indeferiu o pedido de alienação dos bens do espólio, esclarecendo que não é possível alienar os bens do espólio sem a regularização tributária e administrativa dos veículos, optaram por peticionar por reconsideração da decisão, conforme Id 82486543, em 01/02/2021, ao invés de interporem agravo de instrumento no prazo legal. É cediço que o pedido de reconsideração não induz à suspensão ou interrupção do prazo para interposição de recurso, salvo norma em contrário, o que não encontra previsão no Código de Processo Civil. Esse é o entendimento desta Corte de Justiça, acerca da matéria, in verbis: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA DECIDIDA. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. Não se conhece do recurso, por decisão monocrática, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, quando o recurso visa rediscutir matéria decidida anteriormente e da qual não foi interposto o competente recurso. O pedido de revogação da liminar nada mais é do que um pedido de reconsideração, que não substituiu o recurso apropriado e não suspende ou dilata o prazo recursal. A alegação de apresentação de fatos novos não é suficiente para permitir a interposição de agravo de instrumento se estes não são inéditos, mormente quando apresentados apenas mais de 5 meses depois da decisão que concedeu tutela antecipada. (Acórdão 1329715, 07024844320218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 16/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se conhece de irresignação recursal aviada por meio de agravo interno em que se pretende rediscutir matérias em relação às quais se operou a preclusão consumativa. 2. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou reabrir o prazo recursal, que é computado a partir da data em que o litigante tomou conhecimento da primeira decisão que lhe foi desfavorável, assim, ostenta-se manifestamente intempestiva a inconformidade, sendo alcançada pela preclusão. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1252293, 07255433120198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 12/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, a primeira decisão desfavorável aos agravantes (Id 79313660, do processo de referência) foi disponibilizada no DJe em 16.12.2020, de modo que já se exauriu em muito o prazo para interposição de recurso de agravo de instrumento. À mingua de fato extraprocessual apto a justificar a dilação do prazo recursal, o presente recurso não cumpre o pressuposto objetivo da tempestividade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do que dispõe o art. 932, III, do CPC. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de abril de 2021, 15:47:29. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator